Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021537-52.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO CORTES MACHADO - CPF: 030.982.426-55 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMICO TAKAHASHI ATANES - CPF: 981.798.458-34 (TERCEIRO INTERESSADO), URSULA YURI COUTO ATANES - CPF: 221.792.288-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELOS DEVEDORES – PRODUTO AGRÍCOLA NÃO ENTREGUE NA DATA DEFINIDA NA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No que tange aos aspectos formais do deferimento da tutela cautelar, não se verifica nenhum desacerto da decisão de origem, tendo em conta que os devedores, dentre eles o agravante, foram devidamente notificados, no endereço indicado por eles próprios para fins de notificação.

II - A busca e apreensão autorizada na instância de origem, se deu justamente pela não entrega do produto agrícola no prazo definido na cédula de produto rural, razão pela qual, o emitente passou a incorrer em mora, o que autoriza o credor a buscar meios de fazer cumprir a obrigação devida pelo agravante e demais coobrigados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR TAKAHASHI ATANES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Fundada em Alienação Fiduciária nº 1007433-41.2023.8.11.0037, proposta pela AGRÍCOLA ALVORADA S.A., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão das safras de milho, objeto da Cédula de Produto Rural, firmada entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não ficou comprovada a constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato.

Destaca que não há prova suficiente que ampare o argumento do autor, ora agravado, acerca do desvio do produto agrícola, razão pela qual, deve ser reformada a decisão de origem, com a consequente a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão do produto agrícola, objeto da Cédula de Produto Rural nº 29/2023, emitida pelo agravante em favor da parte agravada.

Em sua tese recursal, o agravante defende que não foi devidamente constituído em mora, além de que, não teria ocorrido desvio do produto agrícola a ensejar qualquer medida judicial em caráter cautelar.

Com efeito, depreende-se das provas documentais que instruem os autos, que as partes aviaram negociação de produto agrícola por meio de Cédula de Produto Rural garantida por alienação fiduciária, com promessa de entrega da quantidade de 2.880.000 (dois milhões oitocentos e oitenta mil) quilogramas de milho ou o equivalente a 48.000 sacas 60/kg, a ser entregue em 01.06.2023, em local devidamente designado (id n. 125953165).

No que tange aos aspectos formais do deferimento da tutela cautelar, não se verifica nenhum desacerto da decisão de origem, tendo em conta que os devedores, dentre eles o agravante, foram devidamente notificados no endereço indicado por eles próprios para fins de notificação, conforme item 1114.4 da respectiva cédula, qual seja: Avenida José de Alencar, n. 196, Bairro Alto Boa Vista, Frutal-MG, CEP 38.200-000.

Segundo consta da notificação extrajudicial, foi exatamente esse o endereço observado, senão vejamos:

Acerca da segunda tese defendida pelo agravante, alicerçada no fato de que não teria ocorrido o desvio do produto agrícola, também não se verifica argumento capaz de infirmar o resultado da decisão, neste ponto.

Com efeito, a busca e apreensão autorizada na instância de origem, se deu justamente pela não entrega do produto agrícola no prazo definido na cédula de produto rural, razão pela qual, o emitente passou a incorrer em mora, o que autoriza o credor a buscar meios de fazer cumprir a obrigação devida pelo agravante e demais coobrigados.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – cedula de produto rural com liquidação financeira – inadimplemento –
pleito de arresto cautelar de sacas de soja em grãos dadas em alienação fiduciária em garantia
– deferimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC - probabilidade do direito evidenciada pelo título executivo inadimplido pelo devedor -
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo identificado diante da notícia de que a safra está sendo desviada pelo devedor
– decisão reformada - recurso provido, prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - AGT: 21530261820228260000 SP 2153026-18.2022.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 16/08/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023